Tribunal: TJBA
Processo: 8001100-89.2024.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001100-89.2024.8.05.0067

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCIO ADORNO DE JESUS

Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
O presente recurso de Embargos de Declaração foi interposto por Marcio Adorno de Jesus em face do Acórdão proferido em Apelação Criminal, que, ao analisar a sentença de primeira instância que o condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal) à pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, deu parcial provimento ao apelo. O Acórdão reformou a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da personalidade, redimensionando a reprimenda para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Os Embargos de Declaração alegam omissão no aresto embargado por não ter fixado honorários advocatícios para o defensor dativo pela sua atuação na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia principal a ser dirimida é se a alegada omissão do Acórdão, referente à fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo pela sua atuação em segunda instância, configura ou não uma inovação recursal, impedindo, assim, a análise da questão em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são um recurso de integração, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Sua finalidade precípua é a de aperfeiçoar o julgado, tornando-o mais claro e completo, mas sem alterar o conteúdo substancial da decisão quanto ao mérito, salvo em casos excepcionais de efeitos infringentes. A estrita vinculação aos vícios elencados na lei processual impõe limites claros à sua utilização, vedando, por conseguinte, a inovação de matéria que deveria ter sido suscitada no momento oportuno do processo.

4.
No caso em tela, o Apelante, por meio de seu defensor dativo, interpôs o recurso de Apelação Criminal, cujas razões foram apresentadas (ID 90101402), impugnando diversos aspectos da sentença de primeiro grau. As teses recursais do Apelante concentraram-se exaustivamente na revisão da dosimetria da pena, pleiteando o decote da valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, o reconhecimento do arrependimento posterior, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Todos esses pontos foram minuciosamente analisados e devidamente enfrentados por esta colenda Câmara Criminal no Acórdão embargado. Contudo, é imperioso destacar que, em nenhuma passagem das razões de apelação houve qualquer pleito ou sequer menção à fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo na fase recursal. A defesa do Apelante limitou-se a requerer os pontos específicos relacionados à sanção penal imposta, deixando de arguir a questão dos honorários recursais no momento processual adequado, qual seja, o das razões da própria apelação.

5.
A ausência de manifestação do Acórdão sobre um tema que não foi suscitado nas raz razões do recurso principal não configura omissão sanável via Embargos de Declaração, mas sim indevida inovação recursal. O princípio da devolutividade dos recursos estabelece que o Tribunal ad quem somente pode apreciar as questões efetivamente suscitadas e debatidas pelas partes no recurso interposto. Permitir que uma parte introduza uma nova questão, que poderia e deveria ter sido arguida no recurso principal, por meio de Embargos de Declaração, representaria uma flagrante violação aos princípios da lealdade processual, da preclusão e da estabilidade das decisões judiciais. Os Embargos não podem servir como um segundo momento para suscitar questões não abordadas no recurso anterior, transformando-se em uma nova oportunidade para a discussão de temas que não foram previamente submetidos à apreciação da Corte. O direito do defensor dativo à percepção de honorários por sua atuação em segunda instância é incontestável e amplamente reconhecido pela jurisprudência, porém, a via processual eleita para a sua postulação, neste particular momento, não se mostra adequada quando se busca integrá-lo a um julgado que não se pronunciou sobre o tema por total ausência de provocação da parte interessada no recurso originário.

6
.
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 95771887 e 97636880), manifestou-se pelo provimento dos Embargos de Declaração, sob o fundamento de que o Acórdão padece de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo pela atuação recursal. Embora se reconheça o zelo do Órgão Ministerial, entende-se que, no presente caso, a ausência de um pedido expresso nas razões da Apelação impede que se configure a omissão do julgado. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a omissão apta a ensejar os Embargos de Declaração é aquela decorrente da falta de manifestação sobre ponto ou questão deduzida pelas partes ou que deveria ter sido enfrentada de ofício. Quando a questão não é suscitada oportunamente na instância recursal principal, o Acórdão não pode ser considerado omisso. Analisar agora o pleito de honorários recursais nos Embargos de Declaração, sem que a matéria tenha sido objeto do recurso de Apelação, implicaria em alargar indevidamente o alcance do provimento jurisdicional, em desrespeito à delimitação da controvérsia recursal estabelecida pelas próprias partes. Assim, não há omissão a ser sanada por esta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS, POR CONFIGURAR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL.
Tese de julgamento:
"
1. A alegação de omissão em Embargos de Declaração, referente à fixação de honorários advocatícios por atuação em fase recursal de Defensor Dativo, configura indevida inovação recursal quando tal pleito não foi formulado ou debatido nas razões do recurso de Apelação Criminal, cujo acórdão se busca integrar, sendo inviável sua análise em sede de aclaratórios."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001100-89.2024.8.05.0067
, provenientes da Comarca de Coração de Maria/BA, figurando como Embargante
MARCIO ADORNO DE JESUS
e, Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.